Tribunal: STF
Processo: HC 242047
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 894.084/PR, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REVOGAÇÃO DOS DIAS REMIDOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA.



    Agravo regimental improvido (doc. 4, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa ressalta, inicialmente, que:



    [...] A questão que aqui pretende-se evidenciar diz a respeito da necessária e adequada fundamentação acerca do quantum da perda dos dias remidos será aplicado no caso concreto, o que não foi devidamente observado pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Assim, o que se discute nesta ação excepcional é a violação do dever do magistrado lastrear a decisão em fundamentação concreta, infringindo o princípio constitucional da fundamentação das decisões, disposto no art. 93, IX, da CF (doc. 1, p. 3).



    Em seguida, sustenta que:



    [...] o acórdão ora atacado proferido pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça meramente transcreveu a fundamentação exarada pelo TJPR, em que pese esta apenas limitar-se apenas à referência dos dispositivos da LEP, mencionando unicamente o conceito da falta grave como suficientemente capaz de aplicar a fração mais gravosa ao paciente.



    Ora, é evidente que para que seja aplicada a fração máxima mostra-se indispensável que o julgador demonstre fundamentação concreta e pormenorizada, inclusive para possibilitar ao apenado o devido exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, da CF).



    [...]



    Ou seja, reitera-se que a análise de perda dos dias remidos deve considerar a natureza do fato, seus motivos, circunstâncias e consequências para o fim de criar juízo de convencimento e fixar um quantum de perda razoável e proporcional (doc. 1, p. 4-5).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem para que seja afastada a perda da fração máxima de 1/3 dos dias remidos diante da ausência de fundamentação idônea para tanto, sendo fixada nova fração, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (doc. 1, p. 7).



     



    É o relatório. Decido.



    Sobre a questão, a Sexta Turma do STJ expôs os seguintes fundamentos:



    As razões trazidas no regimental não são suficientes para infirmar o entendimento exposto na decisão ora agravada, que foi amparada em precedentes de ambas as Turmas da Terceira Seção.



    Com efeito, segundo reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, a perda de até 1/3 (um terço) dos dias remidos, em razão da prática de falta grave, exige fundamentação concreta, consoante determina a LEP, nos arts. 57 e 127" (HC n. 493.065/RS, Quinta Turma, de minha relatoria, DJe de 22/04/2019) - (HC n. 498.827/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 20/5/2019.)



    Erigida essa premissa, no caso, sobre a fundamentação do decisum a quo, merece transcrição, no que interessa, da decisão ora agravada (fls. 129/130):



    [...]



    Preliminarmente, merece ser afastada a tese de deficiência na prestação jurisdicional, pois o inconformismo da defesa foi devidamente examinado pelo Tribunal de origem, apresentou fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia, não sendo o julgador obrigado a rebater todos os argumento da parte (REsp n. 1.889.233/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/3/2023; AgRg no REsp n. 1.861.328/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).



    A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou entendimento no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/8/2020).



    Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício.



    Na espécie, consta do voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:



    Além disso, observa-se que o Julgador apresentou fundamentação idônea para justificar a quo a adoção da fração máxima para a sobredita perda, uma vez que invocou a indisciplina do apenado e a gravidade das infrações cometidas.



    Desse modo, considerando que, na esteira do que abalizado pelo Magistrado singular, as transgressões praticadas pelo sentenciado evidenciam seu descompromisso com as regras do cárcere, a declaração da perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos do apenado se mostrou perfeitamente proporcional (fl. 115).



    Assim, está devidamente embasada a perda dos dias remidos no percentual máximo, considerando ter sido ressaltada na decisão de origem a natureza da infração e as circunstâncias da conduta praticada pelo apenado.



    Inclusive, o entendimento firmado na jurisprudência do STJ é de que a gravidade do ato de indisciplina é fundamento idôneo para a perda dos dias remidos em seu percentual máximo de 1/3.



    [...]



    Por conseguinte, não merece reforma o decisum agravado, porquanto a perda de dias remidos pelo cometimento de falta disciplinar de natureza grave não pressupõe a adoção objetiva da razão de 1/3 (um terço), que se trata de limite máximo para o decréscimo. Cabe ao Juízo das Execuções, com discricionariedade regrada, fundamentar a escolha do quantum de perda, consideradas “a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão”, nos termos do art. 57 da Lei de Execuções Penais (HC n. 692.749/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 6/10/2021).



    De mais a mais, a análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]” (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 7/3/2014) - (HC n. 380.500/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 4/4/2017).



    Assim, reafirmo a motivação por mim adotada na decisão ora agravada e nego provimento ao agravo regimental (doc. 4, pp. 2-3).



    Inicialmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, revisando o teor da Súmula Vinculante 9 à luz da Lei n. 12.433/2011, que alterou a redação do art. 127 da Lei de Execução Penal - LEP (Lei n. 7.210/1984), reafirmou a constitucionalidade da perda dos dias remidos decorrente do cometimento de falta disciplinar de natureza grave. Veja-se a ementa desse julgado: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 477. CONSTITUCIONAL E PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL (LEI Nº 7.210/84). ARTIGO 127. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI Nº 12.433/11. PERDA DE DIAS REMIDOS. LIMITAÇÃO DE 1/3. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XLVI, E 93, IX, DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. PERSPECTIVA INTERINSTITUCIONAL NA ANÁLISE DAS ATRIBUIÇÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE EDIÇÃO DE SÚMULAS VINCULANTES E DO CONGRESSO NACIONAL DE EDIÇÃO DE ATOS NORMATIVOS QUE POSSAM, EVENTUALMENTE, CONTRAPOR AO QUE ANTERIORMENTE AFIRMADO EM ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE. PLURALISMO DOS INTÉRPRETES DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE SUPREMACIA JUDICIAL. TEORIA DOS DIÁLOGOS CONSTITUCIONAIS. POSTURA DEFERENTE, EM REGRA, DO JUDICIÁRIO EM FACE DA PROMULGAÇÃO DE LEI SUPERVENIENTE DE CONTEÚDO DIVERGENTE. CASO CONCRETO. REAFIRMAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DA PERDA DOS DIAS REMIDOS DECORRENTE DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REVISÃO OU CANCELAMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 9. VIA ADEQUADA. LEI Nº 11.417/06, ART. 5º. PROPOSTAS DE SÚMULA VINCULANTES NºS 60 E 64. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE.



    1. Ancorado no princípio da separação dos Poderes, o exercício da jurisdição constitucional deve pressupor seu papel dentro do arranjo institucional democrático erigido pela Constituição que interpreta, sob pena de solapar as contribuições igualmente relevantes das instituições político-representativas, que assumem um papel igualmente legítimo e relevante na construção dos significados constitucionais.



    2. À luz do marco teórico dos diálogos institucionais, revela-se necessário o compartilhamento da tarefar de interpretar o sentido da Constituição, sem que se afirme a qualquer órgão a prevalência abstrata de assumir sempre a última palavra.



    3. A interpretação constitucional deve perpassar por um processo de construção plural entre os Poderes estatais e os diversos segmentos da sociedade civil organizada, como um mecanismo contínuo, ininterrupto e republicano de construção de significados no qual cada um dos players envolvidos contribui ao embate dialógico, com suas capacidades específicas, sem se arvorar como intérprete único e exclusivo da Constituição, em busca do aperfeiçoamento de soluções democráticas às questões de interesse público.



    4. In casu, revela-se constitucional o art. 127 da Lei de Execuções penais (Lei nº 7.210/1984), conforme a redação atribuída pela Lei nº 12.433/2011, ao fixar limite temporal à perda de dias remidos, em consequência da prática de falta grave.



    5. Recurso extraordinário a que se NEGA PROVIMENTO.



    6. Proposta de Tese de Repercussão Geral:



    1. A revogação ou modificação do ato normativo em que se fundou a edição de enunciado de súmula vinculante acarreta, em regra, a necessidade de sua revisão ou cancelamento pelo Supremo Tribunal Federal, conforme o caso.



    2. É constitucional a previsão legislativa de perda dos dias remidos pelo condenado que comete falta grave no curso da execução penal (RE 1.116.485/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 24/4/2023).



    O art. 127 da LEP, por sua vez, estabelece que:



    Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 (um terço) do tempo remido, observado o disposto no art. 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar (grifei). 



    Art. 57. Na aplicação das sanções disciplinares, levar-se-ão em conta a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão.



    Ou seja, os referidos dispositivos impõem ao juízo da execução que, ao decretar a perda dos dias remidos, não ultrapasse o limite de 1/3 do tempo remido e leve em conta, na aplicação dessa sanção, a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, bem como a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão (vide HC 123.254 AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19/6/2017; e HC 130.715/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30/5/2016).



    No caso sob exame, a aplicação da fração máxima de perda (1/3) foi fundamentada pelo Juízo de primeiro grau nos seguintes termos:



    [...]



    1. RELATÓRIO



    1.1. O sentenciado acima nominado foi sancionado com falta grave, em sede de Procedimento Administrativo Disciplinar, porquanto havia uma lâmina de barbear, uma agulha de crochê com a ponta raspada e um cortador de unhas junto de seus pertences.



    1.2. Em audiência de justificativa, o mesmo declarou: que os objetos realmente estavam guardados consigo; que a lâmina e o cortador de unhas, estava guardando para outro detento; que a agulha era sua e estava com ela desde o ano de 2019, porquanto fazia crochê com ela.



    1.3. Pelo Ministério Público: a) foi dito: que a justificativa não merece acolhimento, tendo o sentenciado confessado estar com os objetos; b) foi requerido a homologação de falta grave.



    1.4. Pela Defensoria Pública: a) foi dito que não há elementos probatórios suficientes para embasar a aplicação judicial da sanção; b) foi requerido o afastamento da falta grave.



    2. FUNDAMENTOS



    2.1. Em que pese os argumentos apresentados pela defesa, fato é que o próprio sentenciado admitiu que tinha a posse dos objetos.



    2.2. Ainda que ele alegue que parte dos objetos estavam sendo guardados para outro detento, assim que deteve sua posse, deveria ter comunicado à direção da unidade.



    2.3. Já, no que diz respeito à agulha de crochê, não foi apresentada nenhuma prova de que sua alegação seja verídica. Ademais, se a permanência do objeto fosse permitida na cela para fins de realizar artesanato, não teria constado no comunicado como fator que embasou a sanção disciplinar.



    2.4. Logo resta evidente que o sentenciado desrespeitou o contido no art. 63, VII, do Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná, bem como o art. 50, VI, da LEP.



    3. DECISÃO



    3.1. Diante do exposto, DECIDO pela homologação da falta grave, praticada em 29/11/2022, mantendo-se o regime fechado.



    3.2. Ainda, de acordo com o disposto no artigo 127 da LEP, necessário se faz o desconto dos dias já remidos.



    3.3. Outrossim, ante a falta grave praticada, determino a perda de 1/3 (um terço) sobre os dias anteriormente remidos, exceto em relação àqueles que já foram objeto de perda, ainda que por falta grave diversa (doc. 3, pp. 1-2 — grifei).



    De fato, apesar de sucinta, a decisão de primeira instância apresenta dados suficientes para justificar a aplicação da fração máxima de perda dos dias remidos (1/3), que se baseou justamente na gravidade em concreto da conduta do apenado, qual seja: portar uma lâmina de barbear, uma agulha de crochê com a ponta raspada e um cortador de unhas junto de seus pertences. Essas circunstâncias, no meu entendimento, atendem aos critérios previstos no art. 57 da Lei de Execução Penal, antes referidos.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. PERDA DOS DIAS REMIDOS. CONDUTA INDIVIDUALIZADA. FUNDAMENTAÇÃO BASEADA NAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.228 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 11/11/2021).



    No mesma linha de orientação, destaco as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes: RHC 229.741/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 5/7/2023; HC 201.605/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11/5/2021; HC 198.369/RO. Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/3/2021; RHC 187.984/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 12/8/2020; e RHC 219.633/SC, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 15/9/2022. 



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já assentou que:



    [a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator